Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-45.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000535-45.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

EMENTA

Apelação Cível.

Ação de Cobrança
. Sentença que
condenou o município a converter em pecúnia os períodos de licença-prêmio não gozados por ex-servidor
a
no período de sua atividade.
A possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia é amplamente aceita pela jurisprudência.
T
endo em vista que a licença-prêmio é um direito do servidor previsto em lei e que, na hipótese, não foi usufruído quando da atividade, a sua conversão em pecúnia é medida que visa impedir o enriquecimento ilícito da Administração Pública. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ipiaú, estabelecido por meio da Lei Municipal Nº 1.856/2007, disciplinou o referido benefício e previu o direito à licença-prêmio. No caso em tela, quanto ao direito às licenças-prêmio pleiteadas pel
a
requerente, compulsando os autos, vê-se que
a apelada
laborou por aproximadamente
24
(
vinte e quatro
)
anos
junto à
municipalidade
. Destaque-se que
o Município
não impugna, em qualquer momento, a quantidade de número de meses de licença-prêmio não gozados pel
a
servidor
a
, tratando-se, portanto, de fato incontroverso. Neste sentido, tem direito à conversão em pecúnia
das
licenças-prêmio não usufruídas, correlatas aos períodos requeridos, como devidamente exposto pela sentença
invectivada
. Outrossim, ainda que eventualmente não tenha ocorrido pedido administrativo pela parte autora, como alegado pelo Apelante em suas razões recursais, o robusto entendimento jurisprudencial é o de que tal requerimento seria mesmo dispensável. Demais disso, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a conversão de licença prêmio em pecúnia
independe
até mesmo de legislação específica, tendo em vista que a obrigatoriedade de conversão que recai sobre a administração pública decorre dos princípios da moralidade e da responsabilidade objetiva. Depreende-se, portanto, que a conduta do Ente Municipal foi eivada de ilegalidade, uma vez que, observado o requisito temporal, é vedado ao Poder Público negar a concessão do direito previsto expressamente na legislação.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000535-45.2023.8.05.0105
,
em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE IPIAÚ,

e como apelada
MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.